Tribunal: TCU
Processo: 018.975/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Advocacia-geral da União o contra o Acórdão 9.966/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 9966/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Jhonatan de Jesus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9966/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. restituir os autos ao Relator a quo para o regular prosseguimento do feito; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.